Tribunal: TJPA
Processo: 0805162-78.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10866 - Ausência de Publicidade
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805162-78.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MARCIO DOS PASSOS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMEN
EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157,
CAPUT,
DO CP (ROUBO SIMPLES).

1- Com relação ao argumento de nulidade e ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente por descumprimento de medida cautelar sem intimação da defensoria pública e do réu para manifestação sobre a decretação da prisão preventiva. ausência de requisitos ensejadores da prisão preventiva.
não ocorrência.
defesa do paciente alega nulidade e ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente por não ter sido intimada para se manifestaR sobre o pedido feito pelo ministério público, bem como não intimação do acusado. não há ilegalidade no ato praticado pelo juízo coator uma vez que decretou a prisão preventiva do paciente observando o disposto no artigo 312, 1º, do código de processo penal por descumprimento de medida cautelar imposta (monitoramento eletrônico), bem como constatou a presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva pela garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do código de processo penal.

2-ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS E O ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAIS DO SISTEMA CARCERÁRIO.
NÃO OCORRÊNCIA.
NÃO SE VISLUMBRA NO PRESENTE
WRIT
QUE TENHA HAVIDO VIOLAÇÃO A RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ, UMA VEZ QUE AO DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, O JUÍZO COATOR DESIGNOU AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA A DATA DE 14 DE SETEMBRO DE 2020, PERCEBENDO-SE ASSIM QUE O PROCESSO SEGUE SEU CURSO NORMAL. O ESTADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS, ADOTOU MEDIDAS PREVENTIVAS PARA SALVAGUARDAR A SAÚDE A INTEGRIDADE DOS CUSTODIADOS, PROMOVENDO AÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO E ISOLAMENTO SOCIAL NA TENTATIVA DE CONTROLE DO AVANÇO DA PANDEMIA NO AMBIENTE CARCERÁRIO.

3-

HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
do presente
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 12 (doze) dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo(a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 12 de junho de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0805162-78.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ROSÂNGELA LAZZARIN – DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE:
MÁRCIO DOS PASSOS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrado em favor de
MÁRCIO DOS PASSOS RODRIGUES,
sob o fundamento de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação para a manutenção da prisão cautelar preventiva, pandemia provocada pelo Novo Coronavirus (COVID-19) e o estado de coisas inconstitucionais do sistema carcerário, requerendo a revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor pela autoridade inquinada coatora.

Narra a impetrante que o Paciente foi preso pela suposta prática delitiva prevista no art. 157,
caput,
do Código Penal, na data de 30 de julho de 2019, tendo sido homologado o flagrante e em seguida decretada sua Prisão Preventiva.

Recebida a denúncia e a resposta à acusação, o juízo coator marcou audiência para a data de 06 de novembro de 2019, porém com a ausência de testemunhas arroladas pelo Ministério Publico restou a mesma prejudicada.

Redesignada audiência para a data de 05 de fevereiro de 2020, novamente constatou-se ausência de testemunhas da acusação, tendo então o juízo coator substituído a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão e expedição de alvará de soltura em favor do Paciente.

Porém na data de 25 de maio de 2020, o juízo coator foi comunicado de uma suposta quebra do monitoramento eletrônico, decretando a prisão cautelar do Paciente.

A impetrante se manifesta pela ilegalidade da prisão, pois diz não ter sido intimada da manifestação do Ministério Público no sentido de decretação da prisão preventiva do Paciente, alegando violação ao princípio do devido processo legal, com a não observância do art. 282, 2º, do CPP.

Alega que a quando da concessão da aplicação das medidas cautelares em benefício do paciente, o Juízo Coator não condicionou o descumprimento de medidas cautelares.

Aduz que na data de 07 de fevereiro de 2020 o Paciente compareceu na Secretaria da Vara Criminal de Marituba para informar seu novo endereço, porém nada disso foi levado em consideração.

Cita a pandemia provocada pelo novo coronavirus (COVID-19) e a Recomendação nº 62 do CNJ.

Ressalta a falta de motivação concreta e contemporânea para a manutenção da segregação cautelar, com ausência da perigo a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

Ventila a possibilidade de concessão de liminar em sede de
habeas corpus,
pois presentes estão o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Requereu a concessão de liminar e a decretação da ilegalidade da decisão com a nulidade e ilegalidade pelo descumprimento do devido processo legal pela falta de intimação da Defensoria Pública e ao denunciado.

Em 28 de maio de 2020, o
pedido liminar foi denegado
com a solicitação de informações à autoridade inquinada coatora, determinando o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação (ID 3134217).

Prestadas as informações
, pela autoridade inquinada coatora, na data de 23/01/2019, através do Ofício nº 36/2020-GAB/VCrim, de 29 de maio de 2020, este informou:

“Autos n.: 0006314-23.2019.8.14.0133.

Ação Penal que apura: artigo 157 do CP

Denunciado: MARCIO DOS PASSOS RODRIGUES.

Data da decretação da prisão: 27.05.2020.

Motivo da prisão: Prisão preventiva decretada, após requerimento ministerial, com fundamento no art. 312, §1 do CPP, tendo em vista o descumprimento das condições de monitoramento eletrônico, conforme informado pelo Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico. Ressalta-se que havia sido concedida liberdade provisória ao denunciado em sede de audiência de custódia realizada em fevereiro deste ano.

Fatos: Consta nos autos, que no dia 29.07.2019, a vítima estava atravessando a passarela em frente ao IESP quando foi abordada pelo denunciado que, armado de uma faca, a ameaçou de morte e subtraiu o aparelho celular desta. Após empreender fuga, foi abordado por uma guarnição da policia militar , ainda na posse do bem subtraído.

Antecedentes criminais: Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados.

Fase Processual: Audiência de instrução e julgamento designada para 14.09.2020. É o que temos a informar a vossa excelência, colocando-nos a disposições para demais esclarecimentos, caso necessários.
ID 3149721

Nesta superior instância
, na data de 03 de junho de 2020, a Procuradora de Justiça Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo
conhecimento do
writ

e no mérito pela
denegação da ordem,
ante os fundamentos elencados em seu parecer ministerial. ID 3158854

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar impetrada em favor de
MÁRCIO DOS PASSOS RODRIGUES,

requerendo concessão de liminar para que seja reconhecida a ilegalidade do decreto que decretou a prisão preventiva do Paciente por descumprimento de medida cautelar assim como ausência de requisitos ensejadores da prisão preventiva do Paciente e descumprimento da Recomendação nº 62 do CNJ, da pandemia de coronavírus e o estado de coisas inconstitucionais do sistema carcerário.

Feitas as breves considerações, já manifestas com mais detalhes ao norte, passo a análise do mérito.

1- Com relação ao argumento de nulidade e ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente por descumprimento de medida cautelar sem intimação da defensoria pública e do réu para manifestação sobre a decretação da prisão preventiva. ausência de requisitos ensejadores da prisão preventiva.

Não prospera a tese levantada pela Defesa do Paciente, visto que o Juízo Coator ao tomar conhecimento do descumprimento de medida cautelar, decretou a prisão preventiva do Paciente.

Consta que o Paciente teria descumprido condições impostas de monitoramento eletrônico sendo informado pelo Núcleo Gestor de Monitoramento Eletrônico sendo que o mesmo encontrava-se em liberdade provisória.

A Prisão Preventiva foi requerida pelo Ministério Público, com sustentação no art. 312, 1º, do CPP.

O Juízo Coator, constatando a violação ao disposto no art. 312, 1º do CPP, decretou a Prisão Preventiva do Paciente.

É o entendimento do STJ conforme aresto colacionado:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 129, § 9.º E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NAS SITUAÇÕES PREVISTAS NA LEI N.º 11.343/2006, E NOS ARTS. 24-A E 28, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO.REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
1. As instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da prisão preventiva especialmente em razão do descumprimento das medidas protetivas impostas ao Paciente, do fundado receio de reiteração delitiva, bem como para preservar a integridade física e psicológica da Vítima, circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar do Acusado.
Precedentes.2. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.3. As alegações de que o Paciente não teria agredido a vítima, não portava faca e não teria descumprido medida protetiva não podem ser examinadas na via estreita do habeas corpus, por demandar aprofundada análise do conjunto probatório dos autos.4. A matéria relativa ao excesso de prazo na formação da culpa não foi examinada pela Corte de origem. Desse modo, a apreciação originária do tema por esta Corte acarretaria indevida supressão de instância.5. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.(HC 573.068/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).
Negritei

No mais, o Juízo Coator ao decretar a Prisão do Paciente fundamentou sua decisão nos termos do art. 312, 1º, do Código de Processo Penal, uma vez que foi constatado o descumprimento de monitoramento eletrônico e assim, decretou a prisão cautelar do Paciente por
garantia da ordem pública, evitando que o acusado cometa novos crimes e para assegurar a aplicação da lei penal.

Portanto, no caso em testilha, ao decretar a segregação cautelar do ora Paciente, o juízo monocrático fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Da mesma forma, não há motivos que determinem a concessão da ordem de
habeas corpus
, uma vez que não há constrangimento ilegal, pois as decisões singulares estão devidamente fundamentadas em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA. (negrito e grifo nosso).

Para
assegurar a aplicação da lei penal,
já que há a possibilidade do Paciente se evadir do distrito de culpa o que traria graves prejuízos a instrução processual.

Sobre a garantia da aplicação da lei penal
NUCCI (2011, p. 66) busca exemplificar algumas hipóteses que poderiam demandar a incidência da detenção cautelar:

“a) sumir logo após a prática do crime, sem retornar, nem dar o seu paradeiro; b) dispor de seus bens e desligar-se de seu emprego; c) despedir-se de familiares e amigos, buscando a transferência de valores ou bens a outro Estado ou ao exterior; d) viajar a local ignorado, sem dar qualquer satisfação do seu paradeiro, ao juiz do feito, por tempo duradouro; e) ocultar sua residência e manter-se em lugar inatingível pela Justiça.”

(
NUCCI, Guilherme de Souza. Prisão e Liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403, de 4 de maio de 2011. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011)

Junto jurisprudência atual de nossa Corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA - ARTIGO 121, §2º, II CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA (ART. 312 do CPP). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Verifica-se que estão presentes os indícios de autoria e materialidade necessários para a pronúncia do recorrente. O laudo necroscópico, constante às fls. 33-34, indicam que ficou constatado que a vítima Hermes José de Oliveira foi morta a pauladas. (materialidade). Quanto à autoria do crime, constata-se que há indícios suficientes da participação do recorrente na prática do crime de homicídio qualificado, conforme depoimento da testemunha Diocesano Barbosa Lima (policial militar - condutor) ? fls. 23-mídia. Sabe-se que a análise da prova, in casu, configura mero juízo de admissibilidade da acusação, a não exigir certeza das imputações, bastando verificar a existência de elementos capazes de gerar uma dúvida razoável, que sustente a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar o feito. Assim, à vista das provas examinadas, verifica-se que há indícios suficientes de que, em tese, o recorrente José Domingos Nogueira da Silva tenha praticado o delito narrado na denúncia com a ajuda do menor A.P.C. Além disso, em suas razões recursais, o réu restringe-se a negar, genericamente, a autoria delitiva, deixando de apresentar fundamentos concretos capazes de reformar a sentença de pronúncia. No caso, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, a preencher os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal para pronunciar o acusado. (precedentes). Desta forma, comungo dos fundamentos constantes na decisão de pronúncia, para que não seja subtraída a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que nesta fase prevalece o princípio in dúbio pro societate sobre o do in dúbio pro reo. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. Não assiste razão os argumentos mencionados pela defesa, uma vez que o decreto prisional foi muito bem fundamentado, não havendo qualquer equívoco na fundamentação jurídica do juízo a quo
. Assim, não resta configurada a hipótese de falta de fundamentação para a manutenção da prisão, pois, repita-se, os motivos estão elencados na sentença de pronúncia, onde o magistrado a quo entendeu necessário manter a medida cautelar em consonância à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, na tentativa de resguardá-la da
periculosidade ostentada pelo recorrente e na possibilidade de fuga
.
Além disso, o referido entendimento encontra-se em consonância a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que é válido o decreto da prisão preventiva fundamentado na fuga do recorrente do distrito da culpa, notadamente quando constatado que ele pretende furtar-se à aplicação da lei, impossibilitando, inclusive, o andamento do processo. Ressalto também que as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema (art. 312 do CPB). Dispositivo. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade. Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior. (2018.02803266-64, 193.364, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-12, Publicado em 2018-07-13).
Negritei e grifei

O STJ tem posicionamento sobre a matéria, conforme aresto:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RÉU PRONUNCIADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21/STJ.PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE UM ANO APÓS A DATA DO DECRETO PREVENTIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Segundo entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser aferidas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 3. Hipótese em que, apesar de o paciente encontrar-se segregado há mais de um ano (12/9/2017), o feito observou seu transcurso regular, uma vez certificada a fuga do réu do distrito da culpa por mais de um ano e meio, além da demora do acusado para apresentação da sua defesa prévia, protocolada apenas em 3/9/2018.4. Ademais, extrai-se das informações apresentadas pelo Juízo de origem, que o paciente foi pronunciado em 31/10/2018. Tem-se, portanto, o caso de incidência da Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual: "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução." 5. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
6. In casu, verifica-se que a custódia provisória está adequadamente motivada em elementos extraídos dos autos, que demonstram a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que a prisão preventiva foi decretada em 08/04/2016 mas apenas houve o cumprimento do mandado de prisão em 12/09/2017. Nesse contexto, é válida a prisão cautelar decretada com o fim de resguardar a aplicação da lei penal, haja vista a fuga do paciente do distrito da culpa.
7. As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.8. "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013).9. Habeas corpus não conhecido.(HC 477.113/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).
Negritei.

Desta feita, percebe-se que as decisões ora impugnadas se encontram devidamente fundamentadas nos requisitos do art. 312 do CPP, não havendo o que se falar em
ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão cautelar
.

Desse modo, o magistrado de origem analisou as circunstâncias presentes no art. 312, 1º, do CPP e decidiu pela decretação da preventiva do Paciente por estarem presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP, assim como informou que já existe audiência marcada para a data de 14 de setembro de 2020.

2-ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS E O ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAIS DO SISTEMA CARCERÁRIO.

Não prospera a tese levantada pela Defesa do Paciente, explico:

Sobre a Recomendação nº 62 do CNJ, que entre outras indicações recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirus – Covid-19, recomenda que os Tribunais e magistrados adotem medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavirus – Covi 19, no âmbito do estabelecimento do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Em seu art. 4º, inciso I, recomenda a reavaliação de prisões provisórias nos termos do art. 316, do CPP.

Neste prisma, depreende-se que o Juízo Coator, inclusive já designou audiência de instrução e julgamento para a data de 14 de setembro de 2020, observando as recomendações insertas no dispositivo supra e portaria conjuntas emanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Observa-se ainda, que muito embora a Defesa do Paciente alegue que o ambiente que o mesmo se encontra seja insalubre, sem condições higiênicas, com isolamento social não observado, uma vez que onde encontra-se existem vários presos, logo, supostamente propício a proliferação do vírus transmissor da COVID-19, têm-se que a SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENAL – SUSIPE/PA, tem adotado medidas preventivas para salvaguardar a saúde e integridade dos custodiados, promovendo ações de higienização e tentativa de controle do avanço da pandemia no ambiente prisional.

Percebe-se ainda que a Defesa do Paciente faz menção ao suposto risco de contaminação do vírus seja pela aglomeração, quer seja pela superlotação, condições insalubres, doenças, motins, rebeliões, mortes degradação da pessoa humana etc.

Em relação a medidas adotadas para o controle da proliferação do novo coronavirus (Covid-19) a Secretaria de Estado de Assuntos Penitenciários –SEAP, adotou medidas que alteram a rotina dos presídios no Pará, medidas estas que passaram a vigorar desde a data de 13 de maio de 2020 (sexta-feira), sendo que segundo a própria SEAP, não existe nenhum caso confirmado da doença até o presente momento, bem como se detectado qualquer um dos sintomas (febre, tosse, coriza e falta de ar) em algum dos detentos, o mesmo será transferido para a Central de Triagem Metropolitana II (CTM II) em Martiuba, que ficarão concentrados em 09 (nove) celas que deverão passar por adaptações imediatas.

Em Março/2020, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará editou o Protocolo de Atendimento ao Novo Coronavirus (2019-nCov) na Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria – SEAP/PA, onde consta todo o procedimento adotado no âmbito dos presídios estaduais, protocolo este assinado pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciaria, JARBAS VASCONCELOS DO CARMO.

Logo, o STJ, nesta linha de raciocínio e não constatada a efetiva contaminação do Paciente, bem como de que não se enquadre no grupo de risco, não acolhe a simples alegação do risco da COVID-19. É o teor da jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE.TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.RÉU COM OUTROS REGISTROS DE CRIMES E DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA.NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão o efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o agravante, além de possuir outros registros criminais por furto e tráfico de entorpecentes, também possui registros de atos infracionais. Precedentes.4. Além disso, a quantidade de droga apreendida e a forma como estava acondicionada - 62g de cocaína, fracionada em 52 pinos - não pode ser considerada de pequena a monta a ponto de desclassificar, de plano, a conduta.
5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.7. Agravo regimental improvido
.(AgRg no HC 574.413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)
. Negritei

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se manifesta nos seguintes termos:

“(...)
Quanto a situação excepcionalíssima que vive o Brasil e o mundo, em razão do contágio progressivo pelo COVID-19, como alegou o Impetrante, entendemos que, as orientações conferidas pelo Conselho Nacional de Justiça (Recomendação n. 62), como também os atos praticados, pelas Autoridades Paraenses, visam a prevenção da contaminação, do vírus Covid-19, em espaços de confinamento de pessoas que se encontram presas, sob a tutela do Estado. É certo que referidas orientações, não possuem caráter impositivo e não podem ser encaradas, como um passe livre para os que estão presos. O Paciente está no Presidio de Marituba e nessa casa penal deve estar sendo cumprida a recomendação da Justiça. Não consta especificado no pleito e nem nas informações da Autoridade Coatora, que o Paciente faz parte do grupo de risco e está com problemas de saúde. Cada caso deve ser analisado, de conformidade com as regras a serem definidas pelo Juízo, próximo da realidade local, até porque, as Comarcas possuem situações diferentes umas das outras. Levando-se em conta o acima deduzido, não vislumbramos qualquer irregularidade, na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora. A segregação do Paciente, está fundamentada devidamente, para a garantia da ordem pública e para fins de se evitar, a reiteração delitiva. A SEAP, em parceria com o Governo do Estado do Pará, buscou adotar medidas preventivas necessárias, para se evitar a disseminação do vírus Covid-19, nos Estabelecimentos Penitenciários de todo o Estado. Além do mais, o Paciente em nenhum momento, informou e comprovou, que faz parte do grupo de risco, listado na Recomendação nº 62, do CNJ. (...)
ID 3158854.

Nesta esteira e linha de raciocínio, bem como a fundamentação alhures, não acato a tese levantada pela Defesa do Paciente.

Ante o exposto e com base no parecer do Ministério Público, voto pelo
CONHECIMENTO do
writ
e pela DENEGAÇÃO da ordem de
habeas corpus
em virtude da segregação cautelar da Paciente estar fundamentada nos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

É como voto
.

Belém/PA, 12 de junho de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/06/2020